Tribunal: TJMT
Processo: 1018875-57.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018875-57.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), GEORGE ACELINO BISPO DA COSTA - CPF: 041.761.121-82 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), FRANCIELLY DA SILVA - CPF: 066.122.971-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA SOUZA RAMOS - CPF: 069.189.181-84 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RICARDO BRITO DE FREITAS - CPF: 060.375.701-40 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYLA LUANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.109.271-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), GEORGE ACELINO BISPO DA COSTA - CPF: 041.761.121-82 (REU), JUIZO DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA –
1
.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA CAUTELAR EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – GRAVIDADE DOS DELITOS –

MODUS OPERANDI
– PACIENTE INTEGRANTE DO “COMANDO VERMELHO” –

NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
2
. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO
–
3.
PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA
IN CASU
–
4.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE –
VIOLAÇÃO INEXISTENTE – NATUREZAS DISTINTAS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO-PENA –
ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

1.
A demonstração, nos termos do art. 312 do CPP, da existência dos requisitos e de pressuposto da prisão preventiva – necessidade de garantia da ordem pública –, mediante fundamentação idônea, em que se evidencia a gravidade com que os crimes foram praticados (paciente que lidera, na Comarca, a facção criminosa do Comando Vermelho), demonstra a legalidade e justiça da prisão cautelar, que, por isso, deve ser mantida;

2.
Comprovada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem evidentemente inadequadas e insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição;

3.

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
, a teor do que dispõe o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT;

4.

A segregação cautelar não viola o princípio da proporcionalidade, sendo inviável, em sede de
habeas corpus
, mormente quando sequer há condenação, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal decorrente de sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
George Acelino Bispo da Costa
, preso preventivamente desde
8.11.2019
pela suposta autoria dos crimes de
Tráfico
e
Associação para o Tráfico
(arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06), em que se alegou coação ilegal e se apontou, como autoridade coatora, o Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT.

Em prol do pleito liberatório, alegou-se, em síntese, que:
I
) o paciente não cometeu os crimes pelos quais está sendo acusado;
II
) não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP);
III
) no caso é possível substituir-se a prisão por medida cautelar diversa;
IV
) o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis; e,
V
) manter a segregação cautelar viola o princípio da homogeneidade (Id. 27885461).

Tendo em vista a notícia, nos autos, de pedido de revogação de prisão preventiva pendente de apreciação no Juízo de 1o Grau, posterguei a apreciação do pleito
in limine
e solicitei informações à autoridade inquinada de coatora (Id. 28149465), que, por sua vez, esclareceu ter mantido a prisão do paciente em virtude da inexistência de fato novo apto a modificar a decisão que lhe impôs tal medida restritiva de liberdade (Id. 31569969).

A liminar vindicada foi
indeferida
nos termos da decisão de Id. 25820969; na sequência, vieram as informações judiciais (Id. 26708487).

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer não sumariado, opinou pela
denegação
da ordem (Id. 34513475).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020